Tribunal: TJDFT
Processo: 0733524-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DECLARAÇÃO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em mandado de segurança, que, promovendo o julgamento antecipado parcial do mérito, concedeu a ordem para declarar que o ICMS cobrado sobre as faturas de energia elétrica deverá incidir apenas sobre a demanda de potência efetivamente consumida e declarar o direito da impetrante a compensar os valores pagos indevidamente nos últimos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação. 1.1. O agravante alega a existência de vedação expressa para a concessão de efeitos patrimoniais pretéritos em mandado de segurança. Afirma que, segundo os arts. 14, §4o, e 23, da Lei no 12.016/09, o mandado de segurança não pode alcançar as prestações cobradas pela autoridade coatora em momento anterior ao da data da propositura da ação. Destaca que nesse mesmo sentido encontram-se as Súmulas ns. 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal. Sustenta que o mandado de segurança pode declarar o direito do impetrante de efetuar a compensação de crédito tributário; todavia, essa compensação jamais pode ser deferida em relação ao período anterior ao ajuizamento do writ. Enfatiza que somente a partir da impetração é que o mandado de segurança gera efeitos patrimoniais. Requer o provimento do recurso, para declarar o direito do impetrante à compensação a partir do ajuizamento da ação.

2. O interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos arts. 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.1. O presente agravo se insurge contra decisão que, promovendo o julgamento antecipado parcial do mérito, concedeu a ordem para declarar que o ICMS cobrado sobre as faturas de energia elétrica deverá incidir apenas sobre a demanda de potência efetivamente consumida e declarar o direito da impetrante a compensar os valores pagos indevidamente nos últimos 5 anos anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança. 2.2. O DF pretende obter, nesta via recursal, o afastamento da declaração do direito à compensação no quinquênio anterior à ação, sob o argumento de que é vedada a concessão de efeitos patrimoniais pretéritos ao mandado de segurança. 2.3. Constata-se, assim, o interesse do agravante no julgamento do recurso diante da necessidade de buscar um provimento judicial que modifique a decisão de primeiro grau proferida em seu desfavor. 2.4. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

3. A eficácia do provimento obtido em mandado de segurança irradia efeitos para o período subsequente à data da impetração, sendo a questão pacificada pelo STF na Súmula de no 271, a qual preceitua que a “concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”. 3.1. A Suprema Corte também registra entendimento sumulado no sentido de que “o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança” (Sumula no 269). 3.2. Por sua vez, o STJ assentou que “o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária” (Súmula no 213).

4. Nesse contexto, o Tribunal Superior entende que a possibilidade de a sentença mandamental declarar o direito à compensação (ou creditamento), nos termos da Súmula 213/STJ, de créditos ainda não atingidos pela prescrição não implica concessão de efeitos patrimoniais pretéritos à impetração. O referido provimento mandamental, de natureza declaratória, tem efeitos exclusivamente prospectivos, o que afasta os preceitos da Súmula 271/STF. 4.1. Precedente: “A possibilidade de a sentença mandamental declarar o direito à compensação, restituição ou creditamento de créditos ainda não atingidos pela prescrição ‘não implica concessão de efeitos patrimoniais pretéritos à impetração’” (Primeira Seção, EDcl nos EDcl no REsp 1215773/RS, rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 20/06/2014).

5. Portanto, ao contribuinte não seria permitido executar o título judicial, mas apenas pleitear administrativamente a sua compensação ou restituição, ou buscar, por outra demanda judicial, a condenação do DF a pagar-lhe aqueles valores.

6. No caso, o juízo de origem não divergiu da jurisprudência dominante do STJ, ao consignar que: “Em sede de Mandado de Segurança, é cabível a declaração do direito à compensação tributária, consoante autoriza a Súmula 213 do Superior Tribunal de Justiça, assim, conforme já amplamente exposto nos autos a cobrança do ICMS com base na demanda de potência contratada é indevida, razão pela qual resta configurado o direito da impetrante à compensação. Cumpre salientar que eventual reclamação do tributo deverá ser feita administrativamente ou pela via judicial própria, consoante entendimento da Súmula 271 do Supremo Tribunal Federal”.

7. Ou seja, declarou-se tão somente o direito de compensabilidade dos valores recolhidos de forma indevida e não atingidos pela prescrição quinquenal, em consonância com a jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

8. Recurso desprovido.